Tribunal: TJSP
Processo: 1011203-26.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09. Aplicação da Tabela não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905. Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000369617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011203-26.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos CARLOS ANTONIO PEREIRA (E OUTROS(AS)), CELSO
ANTONIO RODRIGUO DUARTE, CLAUDIO CESAR MOREIRA, MARCOS
CERQUEIRA,
NASCIMENTO
ALVES
DAS
NEVES,
PAULO
CEZAR
DOMINGUES FILHO e WILSON MONTE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7063
Remessa Necessária Cível no: 1011203-26.2013.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Carlos Antonio Pereira, Celso Antonio Rodriguo Duarte, Claudio Cesar
Moreira, Marcos Cerqueira, Nascimento Alves das Neves, Paulo Cezar Domingues
Filho e Wilson Monte Junior
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n.
870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à
Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual
reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a
aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção
monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09.
Aplicação da Tabela não necessariamente reflete o índice de
correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 235/239), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão (fls.190/202), proferido por esta C. Câmara, negou
provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso da ré, mantendo a
condenação ao recálculo da sexta parte sobre os vencimentos integrais dos requerentes.
Aos valores foram acrescidos juros de mora nos moldes da Lei n. 11.960/09, bem como
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR e do mérito do
RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, o ilustre Presidente da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a esta C. Câmara
para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser
adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes divulgadas, uma
baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra baseada no
IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As tabelas em si
não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas refletir os
índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados diretamente.
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da Fazenda ao pagamento de diferenças remuneratórias a título de adicionais
temporais, de rigor a adoção do item 3.1.1 do Tema 905, aplicando-se a Lei no 11.960/09 nos
moldes determinados pelo precedente, em harmonia com o quanto decidido pelo Tema 810.
Saliente-se que o E. STF passou a entender que o art. 1o-F da Lei
9.494/97 tem natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua
entrada em vigor:
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário.
Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas
antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso
provido.
É
compatível
com
a
Constituição
a
aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001,
ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua
entrada em vigor.” (STF, AI 842063 RG/RS, Pleno, por
maioria, Rel. Ministro Presidente, j. 16/06/2011, DJe
01/09/2011)
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão para
adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça que se
encontra em harmonia com o quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito Público
para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19547
Remessa Necessária Cível no 1011203-26.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Carlos Antonio Pereira, Celso Antonio Rodriguo Duarte,
Claudio Cesar Moreira, Marcos Cerqueira, Nascimento Alves das Neves,
Paulo Cezar Domingues Filho e Wilson Monte Junior
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10B17176
9
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BA5257
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011203-26.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.